Tribunal: TJPA
Processo: 0000775-61.2009.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000775-61.2009.8.14.0025

APELANTE: CLESIO JOSE DE AVILA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. DESMATAMENTO DE ÁREA CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) HECTARES DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBETIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS DECORRENTES DA OFENSA AO DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Quanto à legitimidade passiva, o apelante sustentou que os dados constantes no auto de infração (latitude 04º58’20.78”S e longitude 49º27’57.77W) remetem à Fazenda Alto Rio, de propriedade/domínio do Senhor Cláudio Cabral de Ávila, irmão do apelante. No entanto, segundo o Laudo Técnico (2018), anexado à apelação, a área de passivo ambiental da Fazenda Alto do Rio sobrepõe a área embargada, registrada no nome do Senhor Clésio José de Ávila (apelante).

2.
Além disso, segundo a ART nº PA20180281954, a Fazenda Alto do Rio, alegadamente de propriedade do irmão do apelante, apresentou coordenadas geográficas: latitude 04º58’27.62”S e longitude 49º27’49.45W, ou seja, distintas daquelas mencionadas nas razões recursais.

3.

Há mais, o próprio requerido na sua contestação, aduziu ser proprietário da Fazenda Dois Irmãos (exatamente o imóvel descrito no auto de infração), anteriormente denominada Fazenda Guaçu e Bandeira, cujas terras ainda estavam no nome do antigo proprietário, senhor Luiz Gonzaga Lanzi, que anteriormente havia vendido para outros compradores que atribuíram nomes diferentes ao imóvel.

4.
Contudo, consoante assinalado na sentença, não há nos autos provas concretas demonstrando que a Fazenda Guaçu consiste efetivamente (e atualmente) na Fazenda Dois Irmãos, razão pela qual o Parecer Técnico de Sensoriamento Remoto não é suficiente para evidenciar a ilegitimidade passiva do apelante, razão pela qual permanece hígido o auto de infração.

5.
A Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6.938/81 impõe ao transgressor responsabilidade objetiva, independentemente da existência de culpa, quanto a reparação dos danos causados por sua atividade (art. 14, §1º).

6.

Vale ressaltar, o adquirente de área já danificada responderá pelo dano independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador da lesão, isso decorre do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, incumbindo a coletividade o dever de preservá-lo (art. 225 da CR/88), ademais mesmo pertinente à ordem econômica o Texto Constitucional não isentou o proprietário particular do dever de observar a função social (e ambiental) da propriedade (art. 170, II, III e VI da CR/88).

7.

No caso presente,
segundo o Auto de Infração nº 604875, o apelante, sem licença do órgão ambiental competente, destruiu 24 (vinte e quatro) hectares de floresta nativa na Amazônia Legal, objeto de preservação, inserida na área da Fazenda Dois Irmãos, situada no Distrito de Cajazeiras, Zona Rural do Município de Itupiranga – PA, tornando inarredável sua responsabilidade civil pela degradação ambiental promovida, portanto deve ser
mantida a determinação constante da sentença, no sentido de condená-lo a pagar a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a título de danos materiais, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por danos morais coletivos, notadamente por se tratar de desmatamento em área de floresta nativa objeto de preservação, cuja lesão é decorrente da própria lesão ao meio ambiente.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0000775-61.2009.8.14.0025

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: CLÉSIO JOSÉ DE ÁVILA

ADVOGADO: RONIVALDO SILVA GOMES (OAB/PA 13.509)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSIEL GOMES DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

O senhor Clésio José de Ávila interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido pelo Ministério Público do Estado do Pará, em sede de Ação Civil Pública, para condená-lo a pagar a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a título de dano material, corrigida monetariamente pelo INPC, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da formalização da autuação administrativa (05/08/2009), ademais pagar a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por danos morais coletivos, devendo ser corrigida pelo INPC, a partir do arbitramento, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, determinando, ainda, que o valores sejam revertidos para o Fundo Estadual de Direitos Difusos, por fim determinando o pagamento das custas processuais.

Em síntese, aduziu que os dados constantes no auto de infração remetem à Fazenda Alto Rio, de propriedade/domínio do Senhor Cláudio Cabral de Ávila, irmão do apelante.

Destacou que a peça inicial reporta como área degradada: latitude 04º58’20.78”S e longitude 49º27’57.77W, porém, a área do apelante tem as seguintes coordenadas: latitude 04º58’34.95”S e longitude 49º28’43.70W, conforme georreferenciamento e laudo técnico produzidos no ano de 2018, indicando que a área do apelante é limítrofe da área degradada revelando equívoco do IBAMA.

Alegou que o IBAMA não teve o zelo necessário ao identificar, de maneira correta, a área degradada, consistindo em 24 hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, atribuindo ao apelante uma infração que não cometeu.

Sustentou a possibilidade de conversão da multa em serviços de melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

Conclusivamente, requereu o provimento do apelo para anular a sentença, alternativamente proceder a substituição da multa por projeto de recuperação ambiental.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões aduzindo que o apelante não comprovou suas alegações quanto à incorreção na identificação da área objeto da fiscalização. Finalizou pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária nova manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso interposto.

Na petição inicial da ACP foi mencionado, segundo o Auto de Infração nº 604875, série D, oriundo do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, que o apelante, sem licença do órgão ambiental competente, destruiu 24 (vinte e quatro) hectares de floresta nativa na Amazõnia Legal, objeto de preservação, inserida na área da Fazenda Dois Irmãos, situada no Distrito de Cajazeiras, Zona Rural do Município de Itupiranga – PA, nas seguintes coordenadas:
latitude 04º58’20.78”S e longitude 49º27’57.77W.

A materialidade da lesão restou comprovada pelas cópias do Auto de Infração - acima referido (ID 7516621 – Pág. 1), Termo de Embargo/Interdição nº 577048 (ID 7516621 – Págs. 2 e 3), Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental – RAIA AMBIENTAL (ID 7516621 – Págs. 4 a 6) e Registro Fotográfico (ID 7516621 – Pág. 7).

Quanto à legitimidade passiva, o apelante sustentou que os dados constantes no auto de infração (latitude
04º58’20.78”S
e longitude
49º27’57.77W
) remetem à Fazenda Alto Rio, de propriedade/domínio do Senhor Cláudio Cabral de Ávila, irmão do apelante.

No entanto, segundo o Laudo Técnico (2018), anexado à apelação, a área de passivo ambiental da Fazenda Alto do Rio
sobrepõe a área embargada,

registrada no nome do Senhor Clésio José de Ávila (apelante)
.

Além disso, segundo a ART nº PA20180281954, a Fazenda Alto do Rio, alegadamente de propriedade do irmão do apelante, apresentou coordenadas geográficas: latitude 04º58’27.62”S e longitude 49º27’49.45W, ou seja,
distintas daquelas mencionadas nas razões recursais
.

Há mais, o próprio requerido na sua contestação (ID 7516623 – Pág. 11),
aduziu ser proprietário da Fazenda Dois Irmãos
(exatamente o imóvel descrito no auto de infração), anteriormente denominada Fazenda Guaçu e Bandeira, cujas terras ainda estavam no nome do antigo proprietário, senhor Luiz Gonzaga Lanzi, que anteriormente havia vendido para outros compradores que atribuíram nomes diferentes ao imóvel.

Contudo, consoante assinalado na sentença, não há nos autos provas concretas demonstrando que a Fazenda Guaçu consiste efetivamente (e atualmente) na Fazenda Dois Irmãos, razão pela qual o Parecer Técnico de Sensoriamento Remoto (ID 7516621 – Pág. 8) não é suficiente para evidenciar a ilegitimidade passiva do apelante, razão pela qual permanece hígido o auto de infração.

Isto posto, é sabido que a Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6.938/81 impõe ao transgressor responsabilidade objetiva,
independentemente da existência de culpa
, quanto a reparação dos danos causados por sua atividade (art. 14, §1º).

Vale ressaltar, o adquirente de área já danificada responderá pelo dano independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador da lesão, isso decorre do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, incumbindo a coletividade o dever de preservá-lo (art. 225 da CR/88), ademais mesmo pertinente à ordem econômica o Texto Constitucional não isentou o proprietário particular do dever de observar a função social (e ambiental) da propriedade (art. 170, II, III e VI da CR/88).

Esse entendimento é possível encontrar nos julgados do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ARTS. 3º, INC. IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.398/1981. IRRETROATIVIDADE DA LEI. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE: SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO: SÚMULA 284/STF. INADMISSIBILIDADE.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade
.

2. Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos danos. Precedentes do STJ
.

3. A solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos arts. 3º, inc. IV, e 14, § 1º, da Lei 6.398/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente).

4. Se possível identificar o real causador do desastre ambiental, a ele cabe a responsabilidade de reparar o dano, ainda que solidariamente com o atual proprietário do imóvel danificado.

5. Comprovado que a empresa Furnas foi responsável pelo ato lesivo ao meio ambiente a ela cabe a reparação, apesar de o imóvel já ser de propriedade de outra pessoa jurídica.

6. É inadmissível discutir em recurso especial questão não decidida pelo Tribunal de origem, pela ausência de prequestionamento.

7. É deficiente a fundamentação do especial que não demonstra contrariedade ou negativa de vigência a tratado ou lei federal.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.”
(REsp n. 1.056.540/GO, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe de 14/9/2009.)

Cabe adensar, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente. Neste sentido decidiu o STJ no REsp 1.953.359/SP (tema repetitivo 1.204)
, cuja ementa do julgado transcrevo abaixo:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3º, IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor".

III. A matéria afetada encontra-se atualmente consubstanciada na Súmula 623/STJ, publicada no DJe de 17/12/2018: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

IV. Esse enunciado sumular lastreia-se em jurisprudência do STJ que, interpretando a legislação de regência, consolidou entendimento no sentido de que "a obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais (...)" (REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2010). Segundo essa orientação, o atual titular que se mantém inerte em face de degradação ambiental, ainda que pré-existente, comete ato ilícito, pois a preservação das áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem "imposições genéricas, decorrentes diretamente da lei. São, por esse enfoque, pressupostos intrínsecos ou limites internos do direito de propriedade e posse (. ..) quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador" (STJ, REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2009). No mesmo sentido: "Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito" (STJ, REsp 343.741/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJU de 07/10/2002).

Atualmente, o art. 2º, § 2º, da Lei 12.651/2012 expressamente atribui caráter ambulatorial à obrigação ambiental, ao dispor que "as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural". Tal norma, somada ao art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81 - que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva -, alicerça o entendimento de que "a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano" (STJ, AgInt no REsp 1.856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020).

V. De outro lado, o anterior titular de direito real, que causou o dano, também se sujeita à obrigação ambiental, porque ela, além de ensejar responsabilidade civil, ostenta a marca da solidariedade, à luz dos arts. 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei 6.938/81, permitindo ao demandante, à sua escolha, dirigir sua pretensão contra o antigo proprietário ou possuidor, contra os atuais ou contra ambos. Nesse sentido: "A ação civil pública ou coletiva por danos ambientais pode ser proposta contra poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, IV, da Lei 6.898/91), co-obrigados solidariamente à indenização, mediante a formação litisconsórcio facultativo" (STJ, REsp 884.150/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2008). E ainda: "Na linha da Súmula 623, cabe relembrar que a natureza propter rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a pertinência e os efeitos da solidariedade. Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-jurídico que a feição propter rem servisse para isentar o real causador (beneficiário da deterioração) de responsabilidade" (STJ, AgInt no AREsp 1.995.069/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/09/2022).

VI. Assim, de acordo com a mais atual jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil por danos ambientais é propter rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano" (AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023).

VII. Situação que merece exame particularizado é a do anterior titular que não deu causa a dano ambiental ou a irregularidade. A hipótese pode ocorrer de duas formas. A primeira acontece quando o dano é posterior à cessação do domínio ou da posse do alienante, situação em que ele, em regra, não pode ser responsabilizado, a não ser que, e.g., tenha ele, mesmo já sem a posse ou a propriedade, retornado à área, a qualquer outro título, para degradá-la, hipótese em que responderá, como qualquer agente que realiza atividade causadora de degradação ambiental, com fundamento no art. 3º, IV, da Lei 6.938/81, que prevê, como poluidor, o "responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".

Isso porque a obrigação do anterior titular baseia-se no aludido art. 3º, IV, da Lei 6.938/81, que torna solidariamente responsável aquele que, de alguma forma, realiza "atividade causadora de degradação ambiental", e, consoante a jurisprudência, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, "há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade" (STJ, AgRg no REsp 1.286.142/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2013).

Em igual sentido: "A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos danos. Precedentes do STJ. A solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos arts. 3º, inc. IV, e 14, § 1º, da Lei 6.398/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)" (STJ, REsp 1.056.540/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2009). A segunda situação a ser examinada é a do anterior titular que conviveu com dano ambiental pré-existente, ainda que a ele não tenha dado causa, alienando o bem no estado em que o recebera. Nessa hipótese, não há como deixar de reconhecer a prática de omissão ilícita, na linha da jurisprudência do STJ, que - por imperativo ético e jurídico - não admite que aquele que deixou de reparar o ilícito, e eventualmente dele se beneficiou, fique isento de responsabilidade. Nessa direção: "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem" (STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/12/2009).

Sintetizando esse entendimento, conclui-se que o anterior titular só não estará obrigado a satisfazer a obrigação ambiental quando comprovado que não causou o dano, direta ou indiretamente, e que este é posterior à cessação de sua propriedade ou posse.

VIII. No caso concreto - como se destacou -, o Tribunal a quo reconheceu que "a obrigação não foi cumprida em razão da alienação do imóvel" pela ré, razão pela qual concluiu que "eventuais obrigações pecuniárias continuam sendo também de responsabilidade da apelante". Apesar disso, afastou as demais obrigações impostas à ré pela sentença - inclusive a obrigação de fazer consistente em remover a construção de alvenaria do interior da área de preservação permanente e em reparar integralmente a área -, sob o fundamento de que exigir o seu cumprimento do anterior proprietário seria inócuo, porquanto "a alienação do imóvel, por si só, inviabiliza o cumprimento das obrigações de fazer, na medida em que não subsiste qualquer dos poderes inerentes ao exercício da propriedade, notadamente a posse". Essa fundamentação não se sustenta, porquanto, na sistemática do CPC/2015, as pretensões deduzidas em ações relativas a prestações de fazer e de não fazer podem ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC vigente. De igual forma, a execução de obrigação de fazer ou de não fazer pode ser realizada à custa do executado ou convertida em perdas e danos, consoante previsão dos arts. 815, 816, 817 e 823 do CPC/2015.

IX. Assim, se, por qualquer razão, for impossível a concessão de tutela específica, a consequência estabelecida pelo CPC/2015 não é - como se fez no acórdão recorrido - a improcedência do pedido, mas a conversão em perdas e danos, ou, ainda, na fase de cumprimento de sentença, a mesma conversão ou a execução por terceiro, à custa do devedor. Assim, a solução dada pelo Tribunal de origem viola a legislação processual e, ainda, conduz à inefetividade da jurisprudência do STJ, que deixaria sempre de ser aplicada, em situações como a dos autos.

X. Impõe-se, pois, no caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de que seja restabelecida a sentença, que julgou procedentes os pedidos e estabeleceu que "os danos ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente não restauráveis deverão ser apurados em fase de liquidação do julgado".

XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

XII. Caso concreto: Recurso Especial conhecido e provido.

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).”
(REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023.)

No caso presente,
segundo o Auto de Infração nº 604875, o apelante, sem licença do órgão ambiental competente, destruiu 24 (vinte e quatro) hectares de floresta nativa na Amazônia Legal, objeto de preservação, inserida na área da Fazenda Dois Irmãos, situada no Distrito de Cajazeiras, Zona Rural do Município de Itupiranga – PA, tornando inarredável sua responsabilidade civil pela degradação ambiental promovida, portanto deve ser
mantida a determinação constante da sentença, no sentido de condená-lo a pagar a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a título de danos materiais, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por danos morais coletivos,
notadamente por se tratar de desmatamento em área de floresta nativa objeto de preservação
, cuja lesão é decorrente da própria lesão ao meio ambiente. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LESÃO AMBIENTAL. SÚMULA 7/STJ.
DESMATAMENTO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RESERVA EXTRATIVISTA JACI-PARANÁ. INVASÃO PARA ATIVIDADE PECUÁRIA. DANO PRESUMIDO
. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Se a pretensão recursal não demanda a alteração dos fatos conforme fixados pelo acórdão, mas apenas sua interpretação jurídica, não há incidência da Súmula 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).

2. O recurso especial comporta conhecimento, na medida em que discute, à luz do direito federal, as consequências jurídicas das circunstâncias fáticas descritas pelo acórdão, no que tange à configuração de dano moral coletivo em matéria ambiental.

3.Caso dos autos em que o acórdão afirmou a gravidade do extenso desmatamento cometido em unidade de conservação ambiental, em desacordo com as normas legais, mas deixou de aplicar a indenização coletiva por ausência de prova da ofensa ao sentimento difuso da comunidade local.

4. Conforme a jurisprudência corrente desta Corte, o dano moral coletivo é de natureza presumida, notadamente em matéria ambiental. Comprovada a ocorrência de lesão ambiental, presume-se a necessidade de compensação da coletividade pelos danos sofridos.

5. Restabelecimento da condenação fixada na sentença.

6. Agravo interno provido.”
(AgInt no REsp n. 1.913.030/RO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

◊◊◊

“PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORDEM URBANÍSTICA. LOTEAMENTO RURAL CLANDESTINO. ILEGALIDADES E IRREGULARIDADES DEMONSTRADAS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO. DANO MORAL COLETIVO.

1. Recurso especial em que se discute a ocorrência de dano moral coletivo em razão de dano ambiental decorrente de parcelamento irregular do solo urbanístico, que, além de invadir Área de Preservação Ambiental Permanente, submeteu os moradores da região a condições precárias de sobrevivência.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem determinou as medidas específicas para reparar e prevenir os danos ambientais, mediante a regularização do loteamento, mas negou provimento ao pedido de ressarcimento de dano moral coletivo.

3. A reparação ambiental deve ser plena. A condenação a recuperar a área danificada não afasta o dever de indenizar, alcançando o dano moral coletivo e o dano residual. Nesse sentido: REsp 1.180.078/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2012.

4. "O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos" (REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010.).

5.
No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação). Nesse sentido: REsp 1.245.550/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/04/2015
.

Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.410.698/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015.)

Destarte, sendo inegável a reprovabilidade do ato praticado pelo autor, acentuado por se tratar de desmatamento de 24 (vinte e quatro) hectares em área de floresta nativa objeto de preservação os danos morais coletivos também devem ser mantidos.

No que concerne ao pleito de conversão da multa aplicada, além de consistir uma faculdade da administração e não direito do infrator, deve ser formulado na esfera administrativa e não judicial.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2024